Tribunal: STF
Processo: ARE 1287157
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC não cabe agravo a esta Corte, mas agravo interno no Tribunal de origem. Negado seguimento ao recurso extraordinário movido em face de acórdão do STJ. 3. Ao interpor recurso extraordinário, o recorrente deve demonstrar a repercussão geral do caso. Negado seguimento ao recurso extraordinário movido em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por ausência de preliminar de repercussão geral. 4. Agravo regimental parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, improvido.